Tribunal: STF
Processo: Rcl 69365
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Marcos Antônio Ribeiro e outros, contra decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do Tema 671 da Repercussão Geral (RE 724.347/DF).



    Na petição inicial, o reclamante não especifica no corpo da petição os atos reclamados, mas indica os seguintes processos que, a seu requerimento, devem ser liminarmente suspensos:



    1. RMS nº 62795/ES (2020/0016733-3), que tem como autores MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO PEREIRA e outros - está no [Superior Tribunal de Justiça – STJ] concluso com o Ministro Sérgio Kukina para julgamento de embargos de declaração e que tem origem no Mandado de Segurança TJES n° 0019635- 46.2015.8.08.0000 mencionado neste petitório (DOC. 12);



    2. Apelação Cível nº 0027471-61.2016.8.08.0024, que como recorridos ALDA LÚCIA GARCIA OLIVEIRA e outros - está em trâmite perante a 1ª Câmara Cível do [Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - TJSES] aguardando julgamento de recurso de apelação ofertado pelo Estado do Espírito Santo (DOC. 12);



    3. Processo nº 0010999-82.2016.8.08.0024, que tem como recorridos ADRIANA APARECIDA SILVA BATISTA e outros; está em trâmite perante a 1ª Câmara Cível do TJES, que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para reformar sentença favorável aos autores. Está aguardando julgamento de embargos de declaração ofertados pelos recorridos (DOC. 12);



    4. Processo nº: 0027263-77.2016.8.08.0024, que tem como recorrente EDINÓLIA FERREIRA PATEZ PIMENTEL (falecida recentemente); processo está em trâmite perante a 2ª Câmara Cível do TJES para julgamento de recursos de apelação (DOC. 12), e;



    5. Processo nº: 0029650-65.2016.8.08.0024, que tem como autores MARCELO ROCHA MIRANDA e outro; está em trâmite na 5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO-AMBIENTE e SAÚDE DE VITÓRIA/ES aguardando sentença (DOC. 12).



    O reclamante relata fatos relativos a um concurso público de provas e títulos ocorrido em 1994, para a preenchimento de cargos na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Os reclamantes foram aprovados e empossados, mas em 1995, a Administração suspendeu os atos de posse e exercício do grupo. Houve a reintegração dos candidatos em 2000 após êxito em mandado de segurança (doc. 1, pp. 3-4).



    Após verificarem que um outro grupo de candidatos havia obtido vitórias judiciais para o reconhecimento dos direitos que deixaram de receber por conta da ilegalidade da suspensão de sua posse, ingressaram com pedido administrativo de tais parcelas remuneratórias, que foi negado (doc. 1, p. 5-6).



    Afirma que houve tratamento desigual entre servidores na mesma situação.



    Além do descumprimento da tese jurídica firmada no julgamento do Tema 671 da Repercussão Geral, o reclamante alega violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5°, LV, da Constituição Federal).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    Conclui-se, portanto, para que este STF receba a presente RECLAMAÇÃO e documentos que a instruem para ORDENAR, liminarmente, a suspensão de todos os processos acima elencados, nos termos do inciso II, do art. 989, a fim de evitar DANO IRREPARÁVEL;



    Ao depois, que seja ouvido o Ministério Público Federal para, finalmente, JULGAR PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões do STF e CASSAR todas “as decisões exorbitantes” e determinar “a medida adequada à solução da controvérsia”, a fim de por fim às IMENSAS INJUSTIÇAS cometidas no TJES e no STJ e que afrontam a autoridade das decisões deste STF!(doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A demanda não merece prosperar por ser manifestamente inadmissível. 



    De início, observo que o pedido formulado é genérico, fato que revela a inépcia da petição inicial (art. 330, § 1°, II, do CPC). Ademais, não há, no corpo da peça exordial a individualização das situações de cada um dos reclamantes. O reclamante limita-se a descrever o fato comum que originou as diversas lides, sem fornecer detalhes específicos da violação de direitos de cada um dos reclamantes, o que seria indispensável para o julgamento de mérito desta ação.



    Ainda que tal óbice pudesse ser superado, a demanda também não poderia ser conhecida por alegada violação do Tema 671 da Repercussão Geral por ausência de esgotamento de instâncias. 



    Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso de paradigma da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais”. Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, esse requisito, previsto no art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, consoante a lista de processos em que supostamente proferidos os atos reclamados, transcrita no relatório desta reclamação, os diversos feitos originários encontram-se pendentes de decisões nos Tribunais de origem, não havendo notícia sequer de interposição de recurso extraordinário.



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/6/2016).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    A ofensa a acórdãos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo também não está no rol de hipóteses de cabimento da reclamação ao Supremo Tribunal Federal, prescrito na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, razão pela qual também não prospera esta demanda quanto a esse ponto.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento da reclamação como sucedâneo recursal ou de outra medida processual eventualmente cabível, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



     No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível.



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante.



    III – O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional.



    IV - Também a jurisprudência apresentada no agravo regimental não possuem força vinculante, pois não se referem a julgados realizados com base na sistemática da repercussão geral.



    V - Inexistência de aderência estrita ao julgado da ADI 5.355/DF, o que obsta a procedência desta reclamação.



    IV – Agravo regimental desprovido (Rcl 63.733 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024).



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator